Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722752-29.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SILVA FERNANDES, LUCILENE MARQUES FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDO FERNANDES FILHO D E C I S Ã O Agravo Interno – Recurso Manifestamente Inadmissível – Não Conhecimento. MARIA DE FÁTIMA SILVA FERNANDES e LUCILENE MARQUES FERREIRA DA SILVA interpuseram Agravo Interno em face da Decisão que não conheceu do recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO FERNANDES FILHO. A referida Decisão, ainda, indeferiu o pedido de alteração do embasamento legal para fixação dos honorários sucumbenciais, porquanto não realizado pelo meio processual adequado. Com efeito, as agravantes formularam, em Contrarrazões, pedido para alteração da condenação em honorários sucumbenciais. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que “quando do momento do manejo das Contrarrazões era intenção da patrona manejar não apenas a resposta ao Recurso de Apelação bem como aproveitar o momento processual em RECURSO ADESIVO, ocorre que na execução da atividade como se percebe há uma quebra textual entre ao que se está respondendo e o pedido que foi colocado de modo contraposto, neste sentido era texto que deveria ter sido manejado em petição independente ou em uma “inovagio legis” que não poderia em capítulo à parte”. Requer a aplicação dos princípios da Instrumentalidade das Formas e da Fungibilidade, a fim de que a peça processual seja recebida como recurso adesivo. Pois bem. Nos termos do art. 997 do Código de Processo Civil, interposto o recurso por qualquer das partes, poderá a ele aderir o outro. O §2° do referido artigo legal, no entanto, expressamente estabelece que “o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal”. O inciso III ainda prevê que o recurso adesivo “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”. Na espécie, mesmo que se considerasse possível a apreciação do pleito formulado em contrarrazões como recurso adesivo, vê-se da leitura da Decisão de ID 65743631, que o recurso de Apelação principal, interposto por Raimundo Fernandes Filho, não foi conhecido. Assim, sendo inadmissível o recurso principal, incabível a análise de eventual pleito formulado em recurso adesivo. Assim, diante da inexistência de fundamento legal para apreciação de recurso adesivo, constato a clara inadmissibilidade do presente Agravo Interno. Diante do exposto, autorizado pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil e pelo art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator